Tribunal: TJES
Processo: 0000249-98.2016.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-98.2016.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: NOLBERTO TESCH

APELANTE: VALDIR TESCH

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA NO PERÍODO LEGAL. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião extraordinária

depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02

2.
Assim, para a configuração da usucapião extraordinária, havendo o
animus domini
, basta a comprovação de dois requisitos, a saber, (i) o tempo contínuo e (ii) a posse mansa e pacífica, independente de título ou boa-fé.

3.
No caso dos autos, em que pese às alegações da parte requerida, restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente, notadamente no que concerne à demonstração da posse mansa e pacífica no período estabelecido pela lei.

4.
Não encontram fundamentos os argumentos apresentados pelo requerido, quanto a ausência dos requisitos para usucapir o bem, não tendo o mesmo de desincumbido de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II do Código de Processo Civil. Evidencia-se que o recorrente/requerido não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar que o requerente não exerceu a posse da forma alegada, de modo que se deve acolher a pretensão autoral deduzida, mantendo incólume a sentença vergastada.

5.

Inexiste prejudicialidade externa, conexão ou continência entre a ação de reintegração de posse e de usucapião, na medida em que se baseiam em fundamentos diversos, sendo a primeira no exercício da posse e a segunda na propriedade sobre o bem imóvel.

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE NOLBERTO TESCH
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES (fls. 276/277) que, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária”

ajuizada por
VALDIR TESCH
em face de
NOLBERTO TESCH
, julgou procedente o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para declarar a prescrição aquisitiva em favor de VALDIR TESCH, da propriedade imóvel de área total de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), localizado na Rua Paulo Alberto Tesch, n° 229, Centro, Laranja da Terra/ES, cujas características estão delimitadas pela planta de fls. 45/53.

Em suas razões recursais (fls. 281/287), o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da demanda em razão da necessidade de julgamento simultâneo das ações conexas e que o recorrido não teria preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil/02, sobretudo a posse mansa e pacífica.

Contrarrazões apresentadas por
VALDIR TESCH,
às fls. 316/333, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE NOLBERTO TESCH
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES (fls. 276/277) que, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária”

ajuizada por
VALDIR TESCH
em face de
NOLBERTO TESCH
, julgou procedente o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para declarar a prescrição aquisitiva em favor de VALDIR TESCH, da propriedade imóvel de área total de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), localizado na Rua Paulo Alberto Tesch, n° 229, Centro, Laranja da Terra/ES, cujas características estão delimitadas pela planta de fls. 45/53.

Em suas razões recursais (fls. 281/287), o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da demanda em razão da necessidade de julgamento simultâneo das ações conexas e que o recorrido não teria preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil/02, sobretudo a posse mansa e pacífica.

Contrarrazões apresentadas por
VALDIR TESCH,
às fls. 316/333, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Para isso, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Trata-se, na origem, de
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada por
VALDIR TESCH
em face de
NOLBERTO TESCH
, objetivando a declaração do direito de propriedade de bem imóvel, localizado no centro do Município de Laranja da Terra/ES. Alega que a aquisição inicial se deu por meio de compra e venda, realizada com o requerido, consoante documento de fl. 17.

Aduz o autor que, na data de 20 de janeiro de 1998, adquiriu do requerido um imóvel urbano (casa e lote), situado à Rua Paulo Alberto Tesch, Centro, Laranja da Terra-ES, pelo preço de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme declaração de compra e venda anexada à fl. 17.

Sustentou, ainda, que se encontra desde tal data (20/01/1998) na posse do imóvel (casa e lote), possuindo de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, sem ter recebido qualquer oposição, há mais de 18 (dezoito) anos, e que durante todos estes anos vem zelando e cuidando do imóvel, com ânimo de proprietário, vez que adquiriu do requerido pelo preço de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Ademais, o requerente relatou que, no dia 20 de fevereiro de 2018, teve notícias de que seu irmão, falecido no curso do processo, tendo seu espólio ora como requerido, maliciosamente e aproveitando o rompimento da locação entre o autor e a pessoa de Eurides Besserte, arrombou as portas do imóvel, trocou o cadeado do portão da frente para impossibilitar o autor de abri-lo, além de danificar e arrombar a porta dos fundos, o que lhe deu motivos para a formalização de um Boletim de Ocorrência Policial e o ajuizamento da ação de reintegração de posse nº 0000272-73.2018.8.08.0063, no intuito de recuperar a legítima posse do imóvel.

Em contrapartida, em sua peça contestatória, o requerido alega que o requerente não cumpriu os requisitos legais, uma vez que lhe falta o requisito da posse mansa e pacífica, sem oposição.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (fls. 276/277) a qual julgou procedente o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para declarar a prescrição aquisitiva em favor de VALDIR TESCH, da propriedade imóvel de área total de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), localizado na Rua Paulo Alberto Tesch, n° 229, Centro, Laranja da Terra/ES

Pois bem.

Conforme sabemos, a usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.”

Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de
usucapião extraordinária
depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02,
in verbis
:

Art. 1.238
. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição,

possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, trago à colação o seguinte precedente deste E. Tribunal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SEM OPOSIÇÃO E DO TEMPO DE EXERCÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil. 2.
A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo
. 3.
No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0014245-88.2012.8.08.0004, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse
. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a
“usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé”
(REsp n. 1.644.897/SP). 2. A posse “ad usucapionem”, ou posse com “animus domini” (ânimo de dono), é essencial à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, sendo certo que, nos termos do art. 1.208 do CC, não “induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. 3. Caso concreto em que não houve comprovação da posse com ânimo de dono, haja vista que a área ocupada pelos autores da demanda decorreu de mera permissão dada pelo proprietário vizinho para uso de uma garagem, permissão esta que fora encerrada a tempo pelo novo proprietário do terreno, que inclusive ingressou em juízo opondo resistência à negativa dos autores de desocuparem a área. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000659-48.2007.8.08.0007, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/11/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
333
,
I
, DO
CPC
- RECURSO IMPROVIDO.
1 - Para a aquisição originária da propriedade através da usucapião extraordinária, nos termos do artigo
1.238
, do
Código Civil
, necessário que o demandante preencha os requisitos da posse
ad usucapionem
, exercida de modo manso, pacífico, ininterrupto e com
animus domini
, bem como o decurso do lapso temporal previsto em lei, os quais.
2 - A autora não logrou êxito em provar a posse mansa, ininterrupta e pacífica do bem, na forma do artigo
333
, inciso
I
, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso ao qual nega-se provimento.

(TJES - Agravo Ap: AGV, Rel. Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/07/2012, DJ 11/07/2012).

Assim, para a configuração da usucapião extraordinária, havendo o
animus domini
, basta a comprovação de dois requisitos, a saber, (i) o tempo contínuo e (ii) a posse mansa e pacífica, independente de título ou boa-fé.

Nesse jaez, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "
tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei
" (STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

No caso dos autos, corroboro integralmente com o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que, em que pese às alegações da parte requerida,
restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente
, notadamente no que concerne à demonstração da
posse mansa e pacífica
no período estabelecido pela lei.

Conforme consignou o Juízo sentenciante, ao julgar procedente a presente demanda, não encontram fundamentos os argumentos apresentados pelo requerido, quanto a ausência dos requisitos para usucapir o bem, não tendo o mesmo de desincumbido de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o requerente, além de acostar aos autos prova documental referente à compra do imóvel em litígio, também corroborou tal fato através dos depoimentos das testemunhas arroladas.

De início,
em relação a alegação do requerido Nolberto Tesch de que é falsa a sua assinatura firmada no documento de fl. 17
, relativo à declaração de que havia recebido de Valdir Tesch a importância de R$19.000,00 (dezenove mil reais), referente ao pagamento pela venda do imóvel objeto da lide, tenho que não merece prosperar, considerando que, conforme pontuado pelo Magistrado
a quo
, “
no momento em que foi dada a oportunidade para indicar as provas, a parte requerida não requereu a perícia específica para o caso, ficando a impugnação apenas no campo das alegações”.

Ademais, a referida assinatura se encontra com firma reconhecida de lavra do Cartório Terceiro Ofício de Notas - “Alzira”, bem como a cópia autenticada pelo Cartório São João - Registro Civil e Tabelionato.

Ressalto que a declaração de compra e venda, ora em análise, não tem a finalidade de se comprovar a propriedade em si ou mesmo a validade de compra, mas sim o ânimo de dono (
animus domini
) em relação ao imóvel, requisito essencial para aquisição originária da propriedade através da ação de usucapião.

Neste sentido, de fato não há qualquer motivo para não creditar veracidade à assinatura firmada no referido documento.

Quanto ao argumento do requerido de que o pagamento dos IPTU’s prova o fato que ele nunca vendeu o imóvel ao irmão, ratifico as informações destacadas pelo Juiz primevo, no sentido de que “
o primeiro comprovante juntado à fl. 147 é do ano de 2015, sendo que, com base no recibo de compra e venda, cuja data foi em 1998, o autor implementou o quesito temporal para a usucapião extraordinária no ano de 2013, o que tornam inócuos tais comprovantes como oposição à posse autoral”
.

Para além dos argumentos já expostos, faz-se necessário analisar os requisitos da posse e as circunstâncias pelas quais o autor a exerceu, haja vista que o principal argumento utilizado pelo requerido gira em torno do não preenchimento, por parte do autor, do requisito da posse mansa e pacífica, vez que registrou boletins de ocorrência em face do requerente, como forma de comprovar que se opôs à posse do peticionante.

Neste ponto, transcrevo parte da sentença vergastada em que o Magistrado
a quo
rechaça tal fundamento, pela simples análise cronológica dos eventos narrados pelas partes:

Os Boletins de Ocorrência juntados aos autos em apenso datam a partir de
2018
, o que demonstra, mais uma vez, que
toda a oposição se dá após a implementação do lapso temporal exigido em lei para a declaração da usucapião extraordinária.

Insta ressaltar que a única prova de oposição demonstrada pelo requerido foram os B.O's ora juntados, porém, como acima mencionado, todos datam de um período após o implemento do requisito temporal pelo autor,
não havendo outros documentos ou atos que demonstrem a insatisfação contra o possuidor em período anterior a 2013
. Frise-se que, caso fosse legítimo o insurgimento, o requerido poderia ter ingressado com a ação judicial cabível à garantia de sua posse ou propriedade, o que não ocorreu, conclusão que se chega pelo que se tem dos autos.

Destarte, ressalto que as testemunhas arroladas pelo requerido indicam a oposição sistêmica de requerido, porém, o conjunto de documentos colacionados aos autos em combinação com as alegações testemunhais, demonstram que tal oposição não se deu dentro do período temporal de aquisição dos requisitos legais, o que demonstra que o provimento jurisdicional do pleito autoral é a medida que se impõe.

Dessa forma, as alegações do requerido sobre a não implementação dos requisitos da usucapião não procedem, sendo rechaçados os principais argumentos contrários ao deferimento do pleito autoral.

Nesta linha intelectiva, restou demonstrado, inclusive por robusta prova testemunhal, que, no período de 1998 a 2013, o autor preencheu o requisito temporal de
15 (quinze) anos
, insculpido no art. 1238 do CC/02, exercendo a
posse mansa e pacífica do imóvel, com
animus domini
, tendo o requerido se insurgido em relação ao exercício dessa posse somente anos depois, como demonstrado alhures.

Logo, examinando as provas carreadas aos autos, entendo incabível sustentar conclusão diversa da alcançada pela sentença vergastada.

Por fim, não assiste razão ao apelante quanto ao argumento de que a sentença estaria eivada de nulidade em decorrência da necessidade de julgamento simultâneo desta demanda com a ação de reintegração de posse, tombada sob o nº 0000272-73.2018.8.08.0063.

Isso porque, como se depreende dos autos, esta Ação de Usucapião Extraordinária foi ajuizada pelo autor
VALDIR TESCH
em
18/05/2016
, em face do réu
NOLBERTO TESCH
. Por sua vez, a Ação de Reintegração de Posse foi deflagrada pelo
próprio requerente
VALDIR TESCH
na data de
11/05/2018
, também contra o mesmo requerido
NOLBERTO TESCH
, em razão de um evento isolado, relativo ao suposto esbulho possessório praticado pelo réu, o qual teria, como relatado alhures, arrombado, danificado e invadido o imóvel do autor.

Assim, no meu entender, inexiste conexão ou prejudicialidade externa entre as duas demandas. Aliás, este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO
. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador. 2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. 3.
A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.
4. Por conseguinte,
a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade
. 5.
As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência.
6. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no REsp: 1483832 SP 2013/0372622-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

Destaco, ainda, a jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PLEITO POSSESSÓRIO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião, sendo diversos o pedido e a causa de pedir. 2. Há nítida independência entre os juízos possessório e petitório, sendo, como cediço, a posse originária de questões fáticas, as quais podem estar dissociadas da propriedade, afastando, assim, o risco de decisões conflitantes. 3
. Não há que se falar em suspensão da ação possessória, decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião"
(AgRg no REsp 1483832/SP). (AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021). 4. Recurso Desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002131-58.2023.8.08.0000. Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 18/05/2023).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR/ADEQUAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. 1. As condições da ação são analisadas in statu assertionis, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão – in casu, o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2.
Não há prejudicialidade entre a ação de reintegração de posse e de usucapião, na medida em que se baseiam em fundamentos diversos, sendo a primeira no exercício da posse e a segunda na propriedade sobre o bem imóvel
. Precedentes do STJ. (TJES. Apelação Cível nº 0008433-34.2018.8.08.0011. Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 25/09/2023).

Dessa forma, compreendo que houve comprovação de exercício possessório por parte do autor, tendo cumprido com o seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por outro lado, evidencia-se que
o recorrente/requerido não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar que o requerente não exerceu a posse da forma alegada, de modo que se deve acolher a pretensão autoral deduzida, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
majorando a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar